Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 232 DO ECA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. INCREMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CONDUTAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é destinada a reparar erros judiciais de processos findos, com condenação já transitada em julgado, segundo as hipóteses exaustivamente estabelecidas pelo art. 621 do Código de Processo Penal, não servindo para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade recursal, além de mitigar a garantia da segurança jurídica e da coisa julgada. 1.1. É admitida a rediscussão da pena, de forma excepcional, quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal, ou quando existem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
2. A pretensão de reexame do caso, com base em inconsistências na condenação pelo crime do art. 217-A do CP que, ao final, não foram constatadas, impede a pretensão revisional, sobretudo se a emendatio libelli que desclassificou o delito para a conduta prevista pelo art. 232 do ECA foi expressamente afastada em sede de apelação nos autos da ação penal originária.
3. Inviável o afastamento da causa de aumento prevista pelo art. 226, II, do CP quando restou inconteste que o sentenciado era padrasto da vítima na época em que praticou atos libidinosos
4. A redução pela metade, decorrente da incidência da minorante da tentativa sobre uma das condutas praticadas, mostra-se proporcional ao iter criminis percorrido no caso concreto, mormente diante da idade da vítima, que tinha apenas 10 (dez) anos de idade quando resistiu à investida do sentenciado.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, o incremento da reprimenda pelo reconhecimento da continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de atos praticados, sendo cabível a fração de 1/5 (um quinto) quando se referir a 3 (três) condutas distintas.
6. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.